Tribunal: STF
Processo: HC 252942
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.921/SC. 



    Pelo que se depreende, a paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Assim, ao analisar a presente hipótese, embora não se desconheça a necessidade da presença da apenada em prestar auxílio ao filho menor, não há provas suficientes acerca da imprescindibilidade da sua presença a justificar tamanha excepcionalidade. 



    Isso porque, a despeito do laudo social favorável, que recomendou o retorno da reeducanda à residência para atender os cuidados do filho C. V. da S. J., de 4 (quatro) anos de idade (seq. 186), o referido estudo apontou que a paciente conta com outros quatro filhos, maiores de idade - Maiara (31); Daiane (29); Alexsandro (20) e Ana Roberta (23) -, de modo que o infante encontra-se residindo com Ana Roberta, em conjunto com o filho menor desta (Theo), que possui a mesma idade de C. 



    Na entrevista, embora Ana Paula alegue que "Conta com o auxílio do irmão que é cabo do Exército para o pagamento das despesas da casa", e que "está à procura de um emprego com horário flexível, que seja possível conciliar o trabalho com o horário da escola das crianças, que frequentam a Escola Municipal Pe. Carlos Vecki somente no período matutino, por não ter vaga disponível em horário integral", constata-se a existência de um núcleo familiar apto a prestar auxílio à criança. 



    Dessa forma, em que pese não se ignore as dificuldades financeiras enfrentadas pela família (realidade amargada pela maioria esmagadora dos presos e seus familiares), não está caracterizada nenhuma situação excepcional e, por óbvio, não demonstrado que a reeducanda é a única responsável pelos cuidados da criança, a qual está, inclusive, devidamente amparada, "com boa aparência, ativo, aparentando se desenvolver de acordo com a idade", e residindo em um apartamento de propriedade da apenada, "composto de dois quartos, banheiro, sala e cozinha, que apresentava móveis e utensílios suficientes para atender as necessidades do grupo família", conforme declarado pela assistente social. 



    Segundo declinado na decisão combatida, não se observa no caso presente a ausência de cuidados com o menor, mas sim eventual e futura insuficiência de recursos materiais, situação que poderá ser solucionada mediante a determinação exarada pelo Juízo de origem, que oficiou ao Conselho Tutelar do município para acompanhar o caso, envidando esforços para incluir as crianças (filho e neto da apenada) em atividades escolares e extracurriculares em tempo integral, inclusive no período de férias escolares, de modo a minimizar os esforços da atual cuidadora, Ana Roberta, e possibilitar o exercício das atividades domésticas e laborais. 



    [...] 



    Em resumo, o quadro fático desenhado pela defesa e os elementos até o momento trazidos, efetivamente, são incapazes de demonstrar que a presença da apenada é imprescindível para os cuidados do menor de idade, não se mostrando adequada a concessão do benefício. 



    No mais, importante registrar que a apenada cumpre pena, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, por meio da comercialização ilegal de substâncias medicamentosas, tendo sido encontrado em sua residência, na qual residia com o infante, diversos comprimidos de diazepam, cloridrato de fluoxetina, cloridrato de propanolol e prednisona (fls. 24-25). 



    [...]



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir [...]. 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "o quadro fático desenhado pela defesa e os elementos até o momento trazidos, efetivamente, são incapazes de demonstrar que a presença da apenada é imprescindível para os cuidados do menor de idade”.



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus [...]. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, julgado prejudicado pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    Em suas razões, a agravante, que cumpria sua reprimenda em regime fechado, sustenta que faz jus à prisão domiciliar, por ser indispensável aos cuidados de seu filho menor de 12 anos de idade. 



    Em consulta ao SEEU, colheu-se a informação de que a apenada está, atualmente, em cumprimento de sua pena no regime semiaberto e já gozou de duas saídas temporárias. Diante de tal cenário – modificação do quadro fático –, evidenciada a perda de objeto do writ. 



    À vista do exposto, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que “A Paciente está reclusa desde 27 de outubro de 2023, sendo genitora de Cleiton Vieira da Silva Júnior, criança que possui atualmente quatro anos de idade”. Requer, assim, “seja provido o presente Habeas Corpus para conceder, de forma definitiva, a prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente